Tribunal: TJMT
Processo: 1045595-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045595-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. COOBRIGADOS E FIADORES. EXTENSÃO SUBJETIVA DO STAY PERIOD. CITAÇÃO POR EDITAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO PONTUAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar a prescrição, manter a extinção da cobrança contra a devedora principal em recuperação judicial, suspender o feito apenas em relação a um coobrigado submetido a recuperação judicial própria e permitir o prosseguimento da demanda contra coobrigada não incluída em processo recuperacional, com alegação de omissão e contradição quanto à prescrição quinquenal, aos efeitos das recuperações judiciais, à cobrança contra coobrigados e aos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) omissão ou contradição quanto ao afastamento da prescrição quinquenal; (ii) omissão quanto aos efeitos das recuperações judiciais e da novação do crédito sobre coobrigados e fiadores; (iii) omissão quanto ao prosseguimento da cobrança contra coobrigada não submetida a recuperação judicial; (iv) omissão quanto aos honorários sucumbenciais fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal foi afastada pelo ajuizamento tempestivo, despacho citatório, ausência de inércia exclusiva do credor e incidência da Súmula 106 do STJ.

4. A novação recuperacional extingue a cobrança apenas contra a devedora principal, sem alcançar automaticamente coobrigados e fiadores, conforme art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

5. A suspensão em favor de coobrigado em recuperação judicial própria não se estende à coobrigada que não requereu nem obteve o processamento da recuperação, ainda que exista vínculo conjugal ou patrimonial.

6. A citação por edital regularmente cumprida, seguida da atuação de curador especial, angulariza a relação processual e permite a cobrança contra coobrigada não sujeita à recuperação judicial.

7. Há omissão apenas quanto aos honorários sucumbenciais, mas a verba deve ser mantida pelo comparecimento espontâneo, contestação, litigiosidade suficiente e princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: “1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da cobrança contra coobrigados e fiadores não submetidos ao processo recuperacional. 2. A citação por edital regularmente cumprida, com atuação de curador especial, permite o prosseguimento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §10, 239, §1º, 256, II, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 49, §1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 106 e 581.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por A. K. F. Romero Transportes Ltda. EPP, Antônio Carlos Felito e Neide Monfernatti Felito contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a prescrição, manter a extinção da cobrança contra a devedora principal, suspender o feito apenas quanto a Antônio Carlos Felito, por sua recuperação judicial, e permitir o prosseguimento da demanda contra Neide Monfernatti Felito.

Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à prescrição quinquenal, pois, embora a ação tenha sido ajuizada em 2016, a citação válida teria ocorrido anos depois, por demora não atribuível apenas ao Judiciário. Sustentam que a manifestação anterior da recuperanda não supriu a citação e que a falta de angularização processual impediria a conservação da pretensão de cobrança.

Também alegam omissão quanto aos efeitos das recuperações judiciais envolvidas. Sustentam que a novação do crédito impediria a cobrança contra os coobrigados, sob pena de duplicidade e de esvaziamento do regime recuperacional, razão pela qual requerem a suspensão e posterior extinção da ação também em relação a Neide Monfernatti Felito.

Alegam omissão quanto aos honorários sucumbenciais fixados na origem contra a recuperanda, embora a matéria tenha sido devolvida no agravo. Sustentam não ter havido litigiosidade suficiente para justificar a verba ou, subsidiariamente, que os ônus sejam invertidos em favor dos patronos da parte embargante, pelo princípio da causalidade.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos. Afirma que os embargantes pretendem rediscutir matérias já apreciadas, como prescrição, recuperação judicial, coobrigação e limites da suspensão. Sustenta que o acórdão distinguiu corretamente Antônio Carlos Felito, em recuperação judicial própria, de Neide Monfernatti Felito, fiadora e principal pagadora, e que a novação recuperacional não impede a cobrança contra coobrigados nem gera duplicidade. Requer que eventual esclarecimento não altere o resultado e que seja aplicada multa pelo caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sem servir ao reexame do mérito nem à rediscussão de teses já enfrentadas pelo órgão julgador.

No caso, os embargantes alegam omissão e contradição quanto à prescrição quinquenal, aos efeitos das recuperações judiciais, ao prosseguimento da cobrança contra Neide Monfernatti Felito, à suposta duplicidade e aos honorários sucumbenciais. As questões devem ser examinadas nos limites da via integrativa.

A prescrição foi examinada no acórdão embargado com base nos marcos processuais relevantes e na dinâmica da ação de cobrança. O julgamento considerou que a demanda foi ajuizada no prazo quinquenal, que houve despacho citatório e que a demora posterior na citação não decorreu de inércia exclusiva do credor. Com essa premissa, aplicou-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora imputável ao serviço judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

A reiteração da tese de que a citação válida ocorreu anos após o ajuizamento e de que a manifestação da recuperanda não supriria a angularização processual não indica omissão, mas tentativa de requalificar a marcha processual já apreciada. O acórdão não preservou a pretensão apenas por eventual comparecimento espontâneo, mas pelo conjunto dos atos praticados e pela ausência de demonstração suficiente de desídia do Banco do Brasil S.A. A matéria, portanto, foi decidida por fundamento próprio, embora em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes.

Quanto à recuperação judicial da devedora principal, a extinção da cobrança foi mantida pelo acórdão em razão da novação decorrente do plano aprovado no processo nº 0003455-41.2017.8.11.0051. Esse efeito, porém, restringiu-se à recuperanda, pois a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 não extingue, por si só, as garantias prestadas por terceiros.

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 preserva os direitos do credor contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, entendimento refletido na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções contra devedores solidários ou coobrigados. Por isso, a extinção da cobrança em relação à devedora principal não alcança automaticamente os garantidores.

Antônio Carlos Felito recebeu tratamento diverso por estar em recuperação judicial própria, processo nº 1000707-27.2021.8.11.0003. A suspensão do feito quanto a ele decorreu desse processo, e não da extensão automática da recuperação da pessoa jurídica, preservando a competência do juízo recuperacional para examinar a natureza, a sujeição e a habilitação do crédito, sobretudo diante do perfil empresarial da operação formalizada no Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES.

A mesma razão não se estende automaticamente a Neide Monfernatti Felito. Na recuperação judicial nº 0003455-41.2017.8.11.0051, o processamento foi indeferido em relação a Neide Monfernatti Felito, Andréia Katia Felito Romero e Carla Adriana Felito, por ausência dos requisitos exigidos. Na recuperação judicial nº 1000707-27.2021.8.11.0003, a inicial foi proposta por Antônio Carlos Felito, Andréia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda. ME, sem inclusão de Neide como requerente autônoma.

Além disso, a qualificação de Antônio Carlos Felito como casado, sem indicação do cônjuge, do regime de bens ou de pedido recuperacional formulado também por Neide, não a submete à recuperação judicial. O vínculo conjugal ou eventual comunhão patrimonial não torna o cônjuge recuperando nem autoriza a extensão subjetiva do
stay period
a quem não requereu nem obteve o processamento da recuperação.

Os embargantes também alegam que Neide Monfernatti Felito não foi validamente citada, pois a citação pessoal teria sido frustrada e a citação por edital deferida apenas em 13/06/2023, com posterior nomeação de curador especial pela Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral. O argumento, contudo, não revela omissão, pois o acórdão examinou a citação ao tratar da prescrição e concluiu que a demora no chamamento ao processo decorreu de diligências sucessivas e deliberações judiciais sobre a forma de citação, não de inércia do credor.

A citação por edital, regularmente deferida e cumprida, é modalidade válida prevista no art. 256, II, do Código de Processo Civil, e a contestação do curador especial completou a relação processual em relação a Neide Monfernatti Felito.

A ausência de citação pessoal não impede o prosseguimento da demanda quando observado o procedimento legal, nem afasta a responsabilidade da fiadora e principal pagadora pelo crédito perseguido. Eventual questionamento sobre atos executivos futuros poderá ser suscitado no momento oportuno, mas não justifica a suspensão ou extinção abstrata da cobrança nesta fase.

A alegação de cobrança em duplicidade não altera essa conclusão, pois o regime recuperacional preserva garantias e coobrigações sem autorizar o recebimento duplicado do mesmo crédito, de modo que eventual pagamento na recuperação judicial ou na ação de cobrança deverá ser abatido do saldo exigível, sob pena de enriquecimento sem causa. Esse abatimento, contudo, opera apenas na satisfação do crédito e não justifica a extinção ou suspensão da demanda contra coobrigada não sujeita à recuperação judicial.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o agravo impugnou a verba fixada na origem contra a A. K. F. Romero Transportes Ltda. EPP. Embora tenha resolvido a controvérsia principal, o acórdão não enfrentou autonomamente esse ponto acessório, o que impõe integração.

Os embargantes sustentam, em síntese, que não houve litigiosidade suficiente para justificar a verba, diante da ausência de citação válida da recuperanda e de contestação ao mérito, ou, subsidiariamente, que os ônus deveriam ser invertidos em favor de seus patronos, pelo princípio da causalidade.

A A. K. F. Romero Transportes Ltda. EPP compareceu espontaneamente aos autos em 30/11/2017 para informar o deferimento da recuperação judicial e requerer a suspensão do feito, ato que supriu a citação, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, e angularizou a relação processual. Além disso, em agosto de 2024, apresentou contestação formal, resistindo à pretensão do credor e requerendo a extinção da demanda, o que evidencia litigiosidade suficiente para a incidência da verba honorária.

Também não se justifica a inversão dos ônus sucumbenciais. A ação de cobrança foi ajuizada em 2016 para exigir crédito vencido, enquanto a extinção posterior quanto à devedora principal decorreu da novação operada no processo recuperacional, fato superveniente ao ajuizamento.

Nesse contexto, a sucumbência deve observar o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil. Como a demanda foi motivada pelo inadimplemento contratual e apenas perdeu objeto em relação à recuperanda por fato posterior, não se transfere ao credor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Assim, a condenação honorária fixada na origem deve ser preservada. A integração do julgado apenas esclarece esse fundamento, sem alterar a solução adotada no agravo de instrumento.

Não se identifica, no caso, caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria aventada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o acórdão quanto aos honorários sucumbenciais e esclarecer o fundamento de manutenção da verba fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026